Tribunal: TJDFT
Processo: 0703744-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703744-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIARA BARBOSA DE SOUSA MARINHO AGRAVADO: THIAGO LEMOS CARVALHAL FRANCA DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção (CPC/2015 1.007 §4o). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator